Tribunal: TJBA
Processo: 0577308-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577308-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA BERNARDETH KRUSCHEWSKY DUARTE registrado(a) civilmente como MARIA BERNARDETH KRUSCHEWSKY DUARTE

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO URGENTE. NEGOCIAÇÃO DE MATERIAIS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, confirmou medida liminar que determinou à operadora de plano de saúde a autorização de procedimento cirúrgico cardíaco, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A controvérsia decorre da demora na autorização da cirurgia sob o argumento de negociação de preços de materiais. A paciente, idosa e em estado grave, encontrava-se internada em UTI, sendo a cirurgia indicada como necessária e urgente. A operadora recorre alegando inexistência de negativa, ausência de urgência e ilegitimidade do espólio para pleitear danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a demora na autorização de procedimento cirúrgico urgente, sob justificativa de negociação de custos, configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o espólio possui legitimidade para pleitear a reparação.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado fundamentou adequadamente a decisão, não sendo obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes.

4. Configura-se o interesse de agir diante da necessidade de intervenção judicial para viabilizar a realização do procedimento, evidenciada pela demora injustificada da operadora.

5. A cobertura de materiais indispensáveis ao procedimento cirúrgico é obrigação do plano de saúde, nos termos da legislação de regência, sendo indevida a postergação da autorização por motivos financeiros.

6. Comprovada a urgência do quadro clínico, a demora na autorização revela conduta abusiva, incompatível com o dever de assistência à saúde, caracterizando dano moral indenizável.

7. O direito à indenização por dano moral, embora originado de direito personalíssimo, possui natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros, legitimando o espólio para sua cobrança.

8. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico urgente por operadora de plano de saúde configura conduta abusiva e enseja indenização por dano moral. 2. O direito à reparação por dano moral transmite-se aos herdeiros, legitimando o espólio para sua cobrança.”

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; CC, art. 943; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre ausência de negativa de prestação jurisdicional (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.560.266/SE).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO,
interposta por

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – ASFEB
, em face da sentença prolatada no Juízo da 4ª Vara Cível de Salvador, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, figurando como apelado
ESPÓLIO MARIA BERNARDETH KRUSCHEWSKY DUARTE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)